Tribunal: TJSP
Processo: 2167917-49.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Usucapião Especial (Constitucional)
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Agravo de instrumento – Intervenção de terceiros - Assistente litisconsorcial – Ação de Usucapião especial (constitucional) – Decisão que deferiu o cadastro de terceiros no SAJ, em razão de pedido de assistência litisconsorcial – Insurgência dos autores - Preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de peças obrigatórias que não impedem o conhecimento do recurso, em razão da tramitação

Ementa:
Agravo de instrumento – Intervenção de terceiros - Assistente litisconsorcial – Ação de Usucapião especial (constitucional) – Decisão que deferiu o cadastro de terceiros no SAJ, em razão de pedido de assistência litisconsorcial – Insurgência dos autores - Preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de peças obrigatórias que não impedem o conhecimento do recurso, em razão da tramitação dos autos de origem por meio eletrônico, nos termos do art. 1.017, § 5o do CPC – Preliminar rejeitada - Impugnação aos benefícios da justiça gratuita concedida aos agravantes arguida nas contrarrazões – Acolhimento – Agravantes que promoveram o recolhimento das custas devidas ao Estado na ação de origem – Ato incompatível com o pedido de justiça gratuita formulada no recurso – Revogação do benefício – Determinação de recolhimento das custas, sob pena de inscrição da dívida - Preliminar de nulidade da decisão por violação ao art. 9o do CPC – Não ocorrência – Embora o Juízo não tenha determinado a manifestação dos agravantes acerca do pedido de intervenção dos terceiros interessados, os agravantes já tinham ciência das penhoras do imóvel, tanto que opuseram embargos de terceiro em face dos credores, objetivando a insubsistência das penhoras levadas a efeito nas execuções trabalhistas – Ausência de decisão surpresa – Mérito – Não conhecimento - Juízo que expressamente consignou que não decidiu a respeito do pedido dos terceiros – Decisão que não contém cunho decisório - Ausência de interesse recursal – Recurso não conhecido, com determinação.